Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-88.2016.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000991-88.2016.8.26.0198/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargada
LUCIENE MARIA CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000991-88.2016.8.26.0198/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28190
EDEC.No: 1000991-88.2016.8.26.0198/50000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA (2a VARA CÍVEL)
EMGTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
EMGDO. : LUCIENE MARIA CORDEIRO (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE
REGISTRO.
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos, deveria a Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma
não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso,
restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO
MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da “AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, que lhe move LUCIENE MARIA CORDEIRO, contra
o acórdão de fls. 148/156, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de
apelação anteriormente interposto pela Embargante, e deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela Embargada.
A Embargante opôs os presentes embargos para fins de
concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 01/09).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000991-88.2016.8.26.0198/50000 -Voto no
3
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A Embargante opôs os embargos de declaração buscando a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que:
“(...) não há prova da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato (R$
97,93 - fl. 23) e de avaliação do bem (R$ 275,00
fl. 23), sendo de rigor o
afastamento de sua cobrança. (...)” (Grifei)
Assim, tendo em vista que a Embargante não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, de rigor a manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a procedência da ação em relação ao pedido de restituição dos valores pagos
pela Embargada em relação a tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, não havendo
qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000991-88.2016.8.26.0198/50000 -Voto no
4
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator